Tribunal: TJSP
Processo: 2264736-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Pretendido trancamento da ação penal, fulcrado na inépcia da denúncia e na atipicidade da conduta por ausência de dolo – Impossibilidade – Prosseguimento do feito que se mostra imperativo a excelência da prestação jurisdicional – Inexistência de elementos de convicção sólidos o bastante para afastar, sumariamente, a acusação deduzida e a possível

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Pretendido trancamento da ação penal, fulcrado na inépcia da denúncia e na atipicidade da conduta por ausência de dolo – Impossibilidade – Prosseguimento do feito que se mostra imperativo a excelência da prestação jurisdicional – Inexistência de elementos de convicção sólidos o bastante para afastar, sumariamente, a acusação deduzida e a possível participação do paciente no evento criminoso – Denúncia que indica a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, além dos indícios de autoria e prova da materialidade – Inteligência do art. 41, do CPP –– Dilação probatória acerca da prática delitiva ou demonstração da ausência do elemento subjetivo do tipo que se mostram incompatíveis com os estreitos limites do remédio heroico – Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264736-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FERNANDO
GOMES DA SILVA, Impetrantes JULIANA NARCISO RODRIGUES e LUIZA
MONTEIRO LUCENA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou oralmente a I.
Defensora, Dra. Luiza Monteiro Lucena, e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça,
Dr. Márcio Sérgio Christino.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/11
Habeas Corpus n.o 2264736-48.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autos: 1507284-19.2019.8.26.0228
Impetrantes: Juliana N. Rodrigues e Luiza M. Lucena
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 23a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo
Paciente: Fernando Gomes da Silva
Voto no 32450
HABEAS
CORPUS

RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA

Pretendido trancamento da ação penal, fulcrado na inépcia da
denúncia e na atipicidade da conduta por ausência de dolo
Impossibilidade
Prosseguimento do feito que se mostra
imperativo a excelência da prestação jurisdicional Inexistência
de elementos de convicção sólidos o bastante para afastar,
sumariamente, a acusação deduzida e a possível participação do
paciente no evento criminoso Denúncia que indica a presença
das condições da ação e dos pressupostos processuais, além dos
indícios de autoria e prova da materialidade Inteligência do art.
41, do CPP
Dilação probatória acerca da prática delitiva ou
demonstração da ausência do elemento subjetivo do tipo que se
mostram incompatíveis com os estreitos limites do remédio
heroico Ausência de violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus sem pedido de liminar
impetrado pelas advogadas Juliana Narciso Rodrigues e
Luiza Monteiro Lucena em favor de Fernando Gomes da
Silva denunciado como incurso no art. 180, §1o, do Código
Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 23a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital, pleiteando o trancamento da ação penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/11
Relatam
as impetrantes que o paciente foi
denunciado pela suposta prática de dois crimes de receptação
(recebimento de dois aparelhos de telefonia celular produtos
de crimes), ambos qualificados, porque, em tese, perpetrados
no exercício de atividade comercial.
No entanto, segundo as impetrantes, um dos
aparelhos (Samsung) não se tratava de produto de crime, já
que sua proprietária Dayane Aparecida Gonzales não foi
vítima de furto, como por ela inicialmente noticiado à
Autoridade Policial, mas simplesmente perdera o objeto e se
esqueceu de “cancelar o Boletim de Ocorrência” (sic).
Assim, tais fatos seriam atípicos porque inexistente
o crime pressuposto da receptação.
Insistem as impetrantes, também, que a forma
qualificada não se caracterizou, pois a atividade empresarial
desenvolvida pelo paciente se limita à manutenção dos
aparelhos, não de compra e venda (atividade comercial), como
exige o tipo derivado em questão.
Quanto ao outro aparelho (Iphone), embora se trate
de produto de roubo, que vitimou Soraya Lima do
Nascimento, a denúncia não demonstrou que o paciente tinha
ciência da origem espúria do objeto, mesmo porque a pessoa
de Carlos Eduardo Santos da Silva foi quem deixou o
aparelho no estabelecimento para conserto, retirando-o
posteriormente, o que, segundo as impetrantes, estaria
vastamente comprovado nos autos.
A despeito disso e da manifestação do próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/11
Ministério Público em favor da rejeição da denúncia (conforme
requerido em resposta à acusação pela defesa), sobreveio a
decisão que confirmou o recebimento da peça acusatória
(ofertada por outro membro do Parquet).
Nesse contexto, entendem as impetrantes haver
constrangimento ilegal consistente na deflagração de ação
penal claramente despida de justa causa, pois atípicos ambos
os fatos imputados ao paciente.
E, em reforço, afirmam que a denúncia é inepta
porque desacompanhada de elementos probatórios mínimos
que arrimem a imputação, ao mesmo tempo em que foram
ignorados pelo Ministério Público todos os documentos
trazidos aos autos pela defesa e que atestariam a
inviabilidade do ius persequendi.
Ainda
tendo
como
pano
de
fundo
o
desconhecimento acerca da origem dos objetos, afirmam que
não se faz presente o potencial conhecimento da ilicitude dos
fatos, sem o qual a culpabilidade é afastada, arredando a
própria ocorrência do crime.
Acrescentam, ao final, que o paciente é pessoa
honesta, de bons antecedentes, cidadão cumpridor de suas
obrigações em retidão com o ordenamento jurídico e com
formação universitária na área de sua atuação profissional.
Não houve pedido de concessão de provimento
liminar (fls. 80/82).
Prestadas as informações de estilo (fls. 85/86), a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/11
douta Promotora de Justiça Designada em 2o Grau, Dra.
Andrea M. B. J. Barreira opinou pela denegação da ordem (fls.
89/94).
É o relatório.
É de todo inviável se acolher a pretensão deduzida
nesta ação constitucional de habeas corpus.
Isso porque o fato descrito na denúncia, ao menos
em tese, preenche o quadro de tipicidade constante no art.
180, §1o, do Código Penal.
Narra a denúncia, em apertada síntese, que no
período compreendido entre os dias 05 de abril de 2016 e 28
março de 2019, por volta das 12 horas e 30 minutos, na Rua
São Gonçalo do Abaete, no 262, bairro Brasilândia, nesta
cidade e Comarca, Fernando Gomes da Silva, no exercício de
atividade comercial, em tese, recebeu, em proveito próprio ou
alheio, o aparelho de telefonia celular da marca Samsung,
IMEI 352925097037586, bem como o aparelho Iphone, da
marca Apple, IMEI 013423009180083, que devia saber ser
produto de crime.
Segundo se apurou, no dia 05 de abril de 2016, o
aparelho da marca Apple, IMEI 013423009180083, foi
roubado da vítima Soraya Lima dos Nascimento, conforme
RDO no 1500/2016.
Ademais, no dia 19 de março de 2019, o aparelho
de marca Sansung, IMEI 352925097037586, foi subtraído da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/11
vítima Dayane Aparecida Gonzales, pelo que consta do RDO
no 389906/2019.
Em
data
incerta,
porém
no
período
que
compreende os dias em que foram praticados os crimes
patrimoniais e o dia 28 março de 2019, o paciente,
teoricamente, recebeu referidos aparelhos celulares, enquanto
exercia atividade comercial em uma assistência técnica, sendo
que devia saber que eram produtos de crimes.
Ocorre que, na data dos fatos, policiais civis que
participavam da denominada “Operação Mobile” estiveram no
endereço acima citado, onde constataram o funcionamento da
assistência técnica de Fernando.
No interior do estabelecimento foram recebidos
pelo ora paciente, que se apresentou com proprietário da loja
e afirmou que ali havia alguns aparelhos para manutenção.
Em pesquisas realizadas, verificou-se que os
objetos acima descritos constavam como produtos de crimes
patrimoniais.
Indagado,
Fernando
afirmou
que
referidos
aparelhos foram deixados no local por terceiros, para
realização de manutenção técnica, mas que não haviam sido
emitidas as respectivas ordens de serviço e, apesar de
oportunizado,
não
foram
fornecidas
quaisquer
outras
informações que auxiliassem a identificação dos supostos
proprietários, o que revela que devia saber das respectivas
origens ilícitas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/11
Pois bem.
A irresignação no prosseguimento da ação penal
não comporta acolhimento.
Com efeito, ao menos em princípio, há justa
causa para a persecução judicial, uma vez que, em análise
superficial, a conduta do paciente, em tese, se subsume ao
tipo penal do art. 180, §1o, do Código Penal.
É sabido que o trancamento de inquérito policial
ou da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida
excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “a
manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de
extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603, Rel.
Min. Ellen Gracie, DJE-182 de 25.09.2008), o que não se
vislumbra no caso em apreço.
Ao revés, havendo prova da materialidade e
indícios de autoria e não tendo sido, de plano, rechaçado o
elemento subjetivo da conduta, impossível o pretendido
trancamento da ação penal, que deve prosseguir em seus
regulares termos.
Assim já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal:
“EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/11
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO
WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE
OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas
corpus
impetrado
contra
decisão
monocrática,
indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça,
cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. O
trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na
via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da
conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria
e materialidade delitivas. 3. A análise minuciosa dos
fatos que ensejaram a representação fiscal para fins
penais, não prescinde da incursão no acervo fático-
probatório dos autos, inviável em sede de habeas
corpus. 4. A superveniência do julgamento do mérito do
habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau
prejudica a análise da impetração. Precedentes. 5.
Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC
122434 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC
17-02-2016) (grifo nosso).
Portanto, não se pode obstar a instauração da
instância, nem se coarctar à Justiça Pública o acesso à
prestação jurisdicional em nome da sociedade, impedindo-a
de deduzir a acusação e de produzir provas no momento
processual oportuno.
Ademais, como cediço, prevalece o interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/11
público e a necessidade de se determinar a verdade real sobre
a ocorrência de uma infração penal.
Assim, mediante exame perfunctório permitido
pelo writ, adiando para momento oportuno a análise das
provas e do elemento subjetivo da conduta do paciente,
verifica-se cabível a instauração da instância, não podendo se
falar em falta de justa causa.
E, recebida a denúncia em 01.11.2019 (fls. 78),
descabe falar-se em trancamento da ação penal, já que a
inicial acusatória se encontra apta, obedecendo todos os
requisitos legais.
Com efeito, a imputação da conduta punível se
apoia, ao menos no limiar da ação penal, em informes e dados
indicativos da ocorrência de crime em tese cometido pelo
paciente.
E essa descrição fática é suficiente para propiciar
ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Como se anteviu, a denúncia imputa ao paciente
a conduta de receber, no exercício de atividade comercial, dois
aparelhos celulares que devia saber ser produto de crime.
Da peça acusatória (fl. 20/21), é possível extrair,
com facilidade, que a imputação atribui ao acusado o
recebimento de bens de origem espúria no exercício da
profissão, já que era proprietário de uma assistência técnica
de aparelhos celulares e, segundo alegou, recebeu os
aparelhos para reparo; no entanto, não cercou-se das cautelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/11
necessárias, pois sequer emitiu ordem de serviço para que os
verdadeiros donos dos telefones pudessem ser localizados.
Assim, os indícios de que teria recebido os bens
de origem duvidosa no exercício da atividade comercial
assinala o animus do paciente em tomar, para si ou para
outrem, coisa alheia originária da prática de delito.
Portanto, a denúncia obedece ao disposto no art.
41, do Código de Processo Penal. Permite o pleno exercício do
direito de defesa, como já se asseverou, sem dificuldade para
a compreensão da conduta punível atribuída ao paciente.
Inviável acolher, destarte, a pretensão de por fim
à lide penal por conta da aventada deficiência da peça
vestibular.
Quanto ao dolo, é certo que sua verificação
depende da análise acurada de aspectos circunstanciais, os
quais, nestes angustos lindes do remédio heroico, são
insuscetíveis
de
averiguação
por
reclamarem
incursão
meritória.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento da ausência de dolo na conduta do
recorrente impõe incursão indevida no acervo fático-
probatório
dos
autos,
bem
como
implica
no
aprofundamento, inoportuno, do mérito da ação penal,
motivo pelo qual o entendimento firmado na origem
merece ser mantido” (RHC n.o 18.935/SP, relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264736-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/11
Ministro
Vasco
Della
Giustina
(Desembargador
convocado
do
TJ/RS),
6.a
Turma, julgado em
22.08.2011, DJe 05.09.2011).
Enfim, havendo prova da materialidade, indícios
de autoria e não tendo sido, de plano, rechaçado o elemento
subjetivo da conduta, impossível o pretendido trancamento da
ação penal, que deve prosseguir em seus regulares termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator